Tribunal: TJDFT
Processo: 0707913-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUTORIZAÇÃO COINCIDENTE COM A DATA DE INGRESSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADA. DANOS MORAIS. DEMORA NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Diante da concessão, na via administrativa, de autorização de fornecimento de medicamento pela primeira apelada, em data coincidente a do ajuizamento da demanda, resta escorreita a sentença que julgou prejudicado o pedido principal em razão de perda superveniente do interesse de agir.

2. No caso dos autos, apesar de não ter havido negativa indevida pelas operadoras rés/apeladas em fornecer o tratamento indicado pelo médico especialista, o lapso temporal entre o pleito administrativo e o efetivo fornecimento da medicação vindicada extrapolou os limites da razoabilidade, levando-se em consideração a gravidade da doença que acomete a apelante, bem como sua idade avançada, ensejando reparação a título de danos morais.

3. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibindo a reiteração da conduta que ensejou o dano.

4. Fixada a multa cominatória no juízo de origem, o quantum a ser efetivamente pago pela parte que não atendeu o comando judicial deve ser apurado em fase de cumprimento de sentença, não sendo cabível tal apuração nesta seara processual.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.